Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-11.2023.8.11.0100
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-11.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[UERICK VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.512.101-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), MARILZA SILVA DOS SANTOS - CPF: 026.976.751-75 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), E. V. D. S. S. - CPF: 084.637.801-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena privativa de liberdade fixada em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o delito de ato obsceno e, de forma alternativa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente à luz da palavra da vítima menor;
(ii) saber se a conduta deve ser desclassificada do crime de tentativa de estupro de vulnerável para o delito de ato obsceno; e
(iii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, colhida em depoimento especial, corroborada pelos relatos da genitora e de agentes policiais que atenderam a ocorrência, inclusive quanto ao estado de abalo emocional imediatamente após os fatos. Em crimes contra a dignidade sexual de criança, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova, não sendo afastada por negativa isolada do acusado.

4.

A conduta não se amolda ao tipo penal do art. 233 do Código Penal, pois não se trata de ato genérico voltado ao pudor público. O comportamento foi dirigido especificamente à vítima menor, a partir do interior da residência do agente, inexistindo exposição difusa em local público ou presença de terceiros, o que afasta a configuração do delito de ato obsceno.

5.

A exposição da genitália associada a gestos de conotação sexual e ao chamamento da vítima para o interior da residência caracteriza início de execução de ato libidinoso, sendo prescindível o contato físico para a configuração da forma tentada. Mantém-se o regime inicial fechado diante da existência de circunstância judicial desfavorável, legitimamente valorada na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.2. A exposição da genitália acompanhada de gestos de conotação sexual e chamamento da vítima menor configura início de execução de ato libidinoso, apto a caracterizar a tentativa de estupro de vulnerável, ainda que ausente contato físico.3. Não se aplica o delito de ato obsceno quando a conduta é dirigida de forma específica à vítima, sem caráter genérico ou difuso.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, caput, 14, II, 33, §§ 2o e 3o, e 59.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 0000689-30.2014.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de abril de 2019;
HC n. 478.310/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9 de fevereiro de 2021,
publicado em
18 de fevereiro 2021;
TJMT, ApCrim 1009321-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28 de abril de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por Uerick Vieira dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que, o condenou pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 5 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 311476434).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta imputada, do crime de estupro de vulnerável para o delito de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto (ID 311476445).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 311610891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento do recurso, para fins de desclassificação da conduta imputada para o delito de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal, nos termos do excerto que segue transcrito (Id. 319046859):

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de estupro de vulnerável. Condenação. Insurgência defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas acerca da materialidade e autoria delitivas. Palavras da vítima que, além de terem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas por outros elementos de prova amealhados nos autos. Pretendida a desclassificação para o crime de ato obsceno. Possibilidade. Conduta do agente não consubstancia ato libidinoso. Mera exposição do órgão genital em via pública. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Uerick Vieira dos Santos, foi denunciado pela suposta autoria de tentativa de estupro de vulnerável porque, tentou praticar atos libidinosos contra a vítima E.V.S.S de 10 anos de idade à época dos fatos.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 311475898):

“(...)Conforme apurado, o denunciado UERICK VIEIRA DOS SANTOS reside em uma rua em que a vítima Emilly Vitória dos Santos Sabarrete costuma transitar com frequência. Assim, por várias vezes, quando Emilly Vitória dos Santos Sabarrete passava em frente à residência do denunciado, ele mandava beijos e chamava a criança para entrar na casa dele. Não bastasse, no dia 16/12/2022, por volta das 09hs, quando a vítima transitava em frente à residência do denunciado UERICK, ele mostrou o pênis, e em seguida pediu para que a vítima fosse até a casa dele. Nessa ocasião, Emilly Vitória dos Santos Sabarrete correu e contou para sua genitora, impedindo a consumação do delito.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia UERICK VIEIRA DOS SANTOS, como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal(...)”

Após regular tramite processual, a denúncia foi integralmente recebida e Uerick Vieira dos Santos condenado à respectiva pena já exposta no relatório (Id. 311476434).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta que a condenação não pode subsistir por insuficiência probatória, uma vez que o édito condenatório estaria amparado, essencialmente, no relato da vítima, sem respaldo em provas judicializadas aptas a confirmá-lo.

Argumenta inexistirem testemunhas presenciais ou elementos objetivos que corroborem a narrativa acusatória, destacando que os depoimentos colhidos possuem caráter indireto e não infirmam a negativa apresentada pelo réu em juízo. Ressalta, ainda, a presença de imprecisões no depoimento especial da vítima, o que impediria a formação de um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o de ato obsceno, sob o argumento de que os fatos descritos não evidenciam a prática de ato libidinoso direcionado de modo específico à vítima, mas, quando muito, conduta de caráter genérico, supostamente ocorrida em local exposto ao público.

Defende, assim, que a narrativa fática não se amolda aos elementares do art. 217-A do Código Penal, sendo mais adequada a subsunção ao tipo previsto no art. 233 do mesmo diploma legal.

Sem razão

No que se refere à autoria, esta se mostra inequívoca em relação ao apelante, uma vez que a conduta lhe é atribuída de forma direta e consistente pelos elementos coligidos aos autos, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos relatos prestados em juízo e na fase inquisitorial.

Conforme registrado no boletim de ocorrência no 2022.346265 (Id. 311475874), Marilza Silva dos Santos, genitora da menor E.V.D.S.S., compareceu à delegacia de polícia de Brasnorte-MT, em 16.12.2022, relatando que, naquela data, a filha chegou em casa em estado de intenso abalo emocional, informando nominalmente que Uerick Vieira dos Santos, ora apelante, teria exposto o órgão genital à menor e a convidado a ir até sua residência. Acrescentou, ainda, que a criança lhe relatou que tal comportamento não teria sido isolado, afirmando que o acusado reiteradamente a chamava para ir até a residência.

O teor do boletim de ocorrência foi posteriormente reiterado por Marilza Silva dos Santos em seu termo de depoimento prestado na delegacia de polícia (Id. 311475887 – Pág. 1), bem como confirmado pelo investigador de polícia José Carlos Falcão (Id. 311475888 – Pág. 1), responsável pela condução do apelante à unidade policial.

Na ocasião, Uerick Vieira dos Santos optou por permanecer em silêncio, conforme registrado no respectivo termo (Id. 311475879 – Pág. 3).

Durante a oitiva da menor, em depoimento especial, esta relatou que o apelante residia nas proximidades de sua casa e trabalhava no mesmo local que sua genitora.

Informou que, no dia dos fatos, deslocava-se a pé até um mercado e, ao passar em frente à residência do apelante, este permaneceu no mesmo local, não tendo saído de casa nem se aproximado fisicamente dela. Contudo, ele abaixou o short “um pouco”, expondo as partes íntimas, e passou a realizar gestos, mandando beijos em sua direção, bem como a chamando, ainda que sem verbalizar qualquer palavra ou explicitar o que pretendia.

A menor afirmou, não se recordar dos gestos específicos realizados com as mãos, no entanto, mencionou que ele “mostrou” e a “chamou”. Destacou, ainda, que o episódio foi rápido, tendo ela, ao perceber a situação, apressado o passo e seguido em direção à sua casa.

Para melhor elucidação da dinâmica dos fatos, colacionam-se, a seguir, trechos do depoimento da vítima:

“(...)Psicóloga: ai aconteceu nesse dia que ele fez o que? Vítima
: Ele mostrou as partes íntimas para mim e ficou mandando beijo pra mim
. Psicóloga: ele te chamou mais pra perto? Como que foi? Ele te chamou mais pra perto do portão? Ele saiu pra fora da casa dele? Vítima:
Não. Ele ficou no mesmo lugar, mas me chamando.
Ai que eu comecei a andar um pouco mais rápido.

Psicóloga: só que ele mostrou? Vítima: Só o que
ele mostrou e chamou
. Psicóloga: ele chamou falando ou chamou fazendo gesto? Vítima:
Gestos
. Psicóloga: ele abaixou muito o short ou um pouco? Vítima: Um pouco.
(...)
Promotor: eu queria que você me esclarecesse algumas dúvidas: quando você estava passando na frente da casa do Uerick, tinha mais alguém na rua? Tava com mais alguém ou tava sozinha? Vítima:
Eu tava sozinha
.
Promotor: na rua tinha mais alguém que você viu ou não? Vítima: Não.
Promotor: o Uerick falou o que especificamente?
Ele só te chamou pra dentro da casa dele? Vítima: Sim
. Promotor: só te chamou? Vítima: Só.” -
Grifei

Marilza Silva dos Santos, genitora da vítima, contou em sede judicial que no dia dos fatos estava de folga e pediu para a sua filha ir no mercado que ficava próximo à casa e quando a menina voltou viu que ela estava até pálida e contou que o réu havia chamado ela e mostrado o órgão genital dele. Afirmou que a menor vivia reclamando que ele estava mexendo com ela, do tipo de mandar beijos, quando ela passava na rua.

A testemunha Fabiano de Assis Souza, Investigador de Polícia, declarou em juízo que se encontrava na delegacia na companhia dos investigadores Gracielly e José Carlos Falcão quando a genitora da vítima compareceu ao local, relatando que a filha havia chegado em casa visivelmente abalada, informando que o réu teria exposto o órgão genital à menor e a convidado a ir até sua residência. Informou, ainda, que a criança estava passando pela rua quando ocorreu o fato e que correu para casa a fim de relatar o ocorrido à mãe. Acrescentou que, enquanto a investigadora Gracielly providenciava a confecção do boletim de ocorrência, a equipe policial se dirigiu à residência do apelante, conduzindo-o à delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis.

A testemunha afirmou que a vítima, encontrava-se bastante abalada, e que o apelante já era conhecido da polícia por ocorrências de natureza semelhante.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante negou integralmente a prática dos fatos que lhe foram imputados. Declarou que, no dia dos fatos, chegou do trabalho por volta das 06h15, como de costume, trocou o uniforme e desceu ao quintal de sua residência para realizar afazeres domésticos.

Afirmou que apenas cumprimentou a vítima, após ela passar pelo portão e saudá-lo, sustentando que a conhecia somente de vista, por ser filha de uma colega de trabalho de sua genitora.

Negou de forma expressa ter exposto o órgão genital, ter mandado beijos, ter feito gestos de cunho sexual ou ter chamado a menor para entrar em sua casa, afirmando que o máximo contato que existiu foi a troca eventual de cumprimentos. Acrescentou que jamais conversou com a vítima, não teve aproximação indevida, não participou de qualquer “live” com ela e nunca foi advertido pela mãe da menor acerca de sua conduta.

As alegações apresentadas pelo apelante em interrogatório judicial não se sustentam diante do conjunto probatório e permanecem isoladas nos autos.

A negativa de autoria, no sentido de que teria apenas cumprimentado a menor de forma cordial, não se harmoniza com o relato prestado pela vítima em depoimento especial, no qual descreveu, de forma clara e coerente, que o acusado abaixou parcialmente o short, expôs a genitália, realizou gestos de cunho sexual, mandou beijos e passou a chamá-la para o interior da residência.

Tal narrativa não se mostra episódica ou vacilante, tendo sido reiterada de maneira consistente desde o primeiro momento, inclusive à genitora, que compareceu imediatamente à delegacia, bem como confirmada pelos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais relataram o estado de intenso abalo emocional da criança logo após os fatos.

A versão defensiva, por sua vez, limita-se a negação genérica, desprovida de qualquer elemento concreto de corroboração, não explicando de forma plausível a pronta comunicação do ocorrido, a coerência das declarações da vítima ao longo da persecução penal, tampouco o contexto fático narrado de maneira uniforme por testemunhas indiretas.

Em delitos de natureza sexual, sobretudo quando praticados contra criança, a palavra da vítima assume especial relevância, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese. Assim, a simples negativa do apelante não é suficiente para afastar a autoria, nem para desconstituir a dinâmica dos fatos tal como delineada nos autos, razão pela qual não merece acolhimento.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas dos autos, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva, mostrando-se a prescindibilidade da prova pericial. Não merece prosperar o pedido de absolvição quando a prova testemunhal colhida durante a instrução processual atesta a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo quando a negativa do réu não é confirmada por nenhum elemento de probatório
”.

(TJMT, ApCrim 0000689-30.2014.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de abril de 2019).

Pela mesma razão, entendo que não há como acolher a desclassificação para o delito de ato obsceno, também aventada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, o crime previsto no art. 233 do Código Penal tutela, primordialmente, o pudor público, entendido como a moralidade coletiva, o que pressupõe conduta praticada em lugar público, aberto ou exposto ao público.

No caso concreto, contudo, o apelante não se encontrava em via pública, mas no interior de sua residência, e a conduta foi direcionada de forma específica à vítima menor, inexistindo caráter genérico ou difuso. Conforme relatado pela própria vítima, não havia outras pessoas na rua no momento dos fatos, circunstância que afasta a adequação típica ao delito previsto no art. 233 do Código Penal, voltado à tutela do pudor público.

Essa, inclusive, foi a linha de raciocínio adotada pelo magistrado a quo, com a qual coaduno, ao consignar que
“de acordo com o art. 233 do Código Penal, o ato obsceno se configura quando a prática se dá em lugar público, isto é, quando o ato é exposto ao público”
(Id. 311476434).

Ademais, cuida-se de conduta praticada na presença de criança menor de 14 anos, hipótese que atrai, a meu ver, a incidência de tipos penais mais gravosos e específicos voltados à tutela da dignidade sexual infantojuvenil, afastando a subsunção ao delito de menor potencial ofensivo.

Superada essa questão, verifica-se que a capitulação mais adequada é a de tentativa de estupro de vulnerável.

Conforme narrado pela vítima em depoimento especial, ao passar em frente à residência do apelante, este permaneceu no interior da casa, abaixou parcialmente o short, expôs o órgão genital, realizou gestos de conotação sexual, mandou beijos e passou a chamá-la, por gestos, para o interior da residência, conduta direcionada de forma exclusiva à menor.

Embora a vítima tenha esclarecido que o episódio foi rápido e que se afastou imediatamente ao perceber a situação, o contexto fático, marcado pela exposição do órgão genital associada ao envio de beijos, revela conduta dotada de inequívoca carga libidinosa, que extrapola a simples exibição e evidencia progressão concreta dos atos.

O chamamento para o interior da residência, ainda que realizado apenas por gestos, indica tentativa de atrair a vítima para ambiente reservado, potencialmente apto à prática de atos libidinosos mais gravosos, circunstância que autoriza o reconhecimento do início do ato executório.

Registre-se que, em situações excepcionais, a configuração do crime de estupro, inclusive na forma tentada, como no caso em exame, independe da ocorrência de contato físico, desde que evidenciado o início da execução de ato libidinoso, nos termos da orientação consolidada da doutrina e da jurisprudência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a contemplação lasciva e outros comportamentos sexualmente dirigidos à vítima, confira-se:

“(...)4. Em situações excepcionais, tem-se que o crime de estupro pode se caracterizar, inclusive, em situações nas quais não há contato físico entre o agente e a vítima. "A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos arts. 213 e 217-A do Código Penal - CP,
sendo irrelavante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e ofendido"
(RHC 70.976/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016) (...)” (
HC n. 611.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6 de outubro de 2020, publicado em 15 de outubro de 2020). - Grifei

“(...) 1. É pacífica a compreensão, portanto, de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.
2. Doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade do contato físico direto do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, destinado à satisfação da sua lascívia, e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela ofendida
.
”
(HC n. 478.310/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9 de fevereiro de 2021,
publicado em
18 de fevereiro 2021).
- Grifei

Nesse contexto, é possível verificar o início do ato executório quando o agente, em sequência lógica e contínua, abaixa o short, expõe a genitália e, imediatamente após, passa a chamar a vítima, por gestos, para o interior da residência. Tal encadeamento revela conduta idônea e inequívoca, voltada à prática de ato libidinoso mais gravoso, ultrapassando a fase meramente preparatória e evidenciando progressão concreta dos atos, interrompida apenas pela reação da vítima, que se afastou do local.

Por fim, quanto ao pedido genérico de fixação do regime inicial semiaberto, igualmente não assiste razão ao apelante.

Embora a pena tenha sido fixada em 5 anos e 11 meses de reclusão, a adoção do regime inicial fechado mostra-se devidamente justificada. Isso porque o apelante ostenta maus antecedentes, consubstanciados em condenação criminal anterior pelo crime de estupro de vulnerável (PJe no 1000566-71.2022.8.11.0100), cuja sentença transitou em julgado no curso da presente ação penal (11.4.2024 – Id. 152306861), circunstância que foi corretamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“(...)Diante da presença de
circunstância

judicial

desfavorável
e da reincidência do agente, mantém-se o
regime
inicial
fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a", e §3o do Código Penal.”
(TJMT, ApCrim 0006334-42.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9 de julho de 2025).

“(...) Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o
regime
inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do
regime
inicial
fechado
, considerando a presença de
circunstâncias

judiciais

desfavoráveis
, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)”(TJMT, ApCrim 1009321-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28 de abril de 2025).

Diante desse contexto, a fixação do regime mais gravoso atende aos critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, revelando-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção do delito, razão pela qual não há falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Com tais considerações e em parcial consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto em favor de Uerick Vieira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026